Tribunal: CARF
Processo: 16682.720319/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720319/2015-58
ACÓRDÃO
3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou então for omitido
ponto sobre o qual deveria ser expressamente analisado pelo Colegiado,
deve ser acolhido os Embargos de Declaração para sanar o vício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringente, para fins de que conste no
dispositivo a seguinte redação: “(...) (2.2) por maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao
Recurso Voluntário em relação ao: (...) (2.2.1.3) Item II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a
créditos na aquisição de soja – Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José
Schini Norbiato (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo (Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões para manter a glosa, porém
entenderam que o Contribuinte teria o direito ao estorno, recompondo o saldo credor daquele
período; (...)”.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 42607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-009.930,
proferido em sessão de julgamento realizada em 24 de outubro de 2022, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4°, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado ou há
prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Não há iliquidez pela existência de diferença de valores do crédito tributário em
litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação e não
maculam o processo administrativo.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de
constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS
APRESENTADOS.
DESOBEDIÊNCIA
AOS
REQUISITOS
FORMAIS.
ATO
DECLARATÓRIO COFINS 25/1010.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas. Multa equivalente a 0,5% (meio por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 12.766/2012. LEI No 12.873/2013.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 42608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
3
Inaplicável a retroatividade benigna quando a norma posterior não abrange o
mesmo fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2010
ESTORNO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À FAZENDA NACIONAL.
Não é possível a utilização de crédito indevido no desconto de débitos, evitando o
lançamento de contribuição, juros e multa, para posteriormente efetuar o
“estorno” por meio da redução de saldo de crédito acumulado em períodos
anteriores.
CRÉDITO PRESUMIDO. SICOBE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO
EM RENDA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL.
Tendo sido realizados os depósitos em ação própria referentes aos períodos
analisados, o que pressupõe o pagamento, além da comprovação de que referidos
valores foram efetivamente convertidos em renda da CMB, tem-se que devem ser
mantidos os créditos presumidos do SICOB.
CREDITAMENTO.
EMBALAGENS
RETORNÁVEIS
DESTINADAS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO.
É possível ao contribuinte optante pelo regime especial do art. 58-J, da Lei no
10.833/2003 o desconto de crédito permitido às pessoas jurídicas em geral.
ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. A comprovação da exportação dos produtos não constitui
hipótese de caracterização do fim específico de exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
APLICAM-SE AO PIS OS TÓPICOS DA EMENTA RELACIONADOS À COFINS
Considera-se a aplicação dos tópicos da Cofins ao PIS, evitando repetição.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (1)
em julgamento ocorrido em janeiro de 2020, (1.1) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso de Ofício quanto ao ajuste do cálculo da multa
Fl. 42609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
4
regulamentar pela entrega de documentos e, (1.2) por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário para manter a multa regulamentar pela
entrega de documentos na forma prevista pela legislação. Vencidas as
Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) que cancelavam essa penalidade em
razão da retroatividade benigna. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e
Cynthia Elena de Campos acompanharam o relator pelas conclusões quanto à
decadência. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
participou do julgamento ocorrido em janeiro de 2020 em substituição da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, ausente justificadamente; (2) em
julgamento ocorrido em outubro de 2022, conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento de Item II.6 (Multa
Confiscatória – Violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal) e, na parte
conhecida: (2.1) por unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário
com relação ao Item II.5, para reverter a glosa dos créditos descontados, relativos
às embalagens retornáveis destinadas ao ativo imobilizado; e (2.2) por maioria de
votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso Voluntário em relação ao: (2.2.1.1)
Item II.2 (Desconsideração das operações de venda com fim específico de
exportação as tratando como vendas no mercado interno). Vencidos os
Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de
Campos, que davam provimento neste ponto, considerando o entendimento do
Supremo Tribunal Federal em julgamento da ADI 4.735 e RE 759.244, e desde que
comprovadas as exportações; (2.2.1.2) Item II.2.1 (Imunidade, Isenção e
Suspensão). Vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas
Costa e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento ao recurso neste ponto.
Os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro
Sousa Bispo (Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões, uma vez que
entendem por negar provimento neste ponto, mas não com base no fundamento
adotado pelo Relator com relação à caracterização de imunidade; (2.2.1.3) Item
II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a créditos na aquisição de soja –
Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Renata
da Silveira Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José
Schini Norbiato (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de
Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente) acompanharam o Relator pelas
conclusões, por entenderem que o Contribuinte tem o direito ao estorno,
recompondo o saldo credor daquele período; (2.2.2) dar provimento ao Recurso
Voluntário com relação ao Item II.4 (Glosa dos Créditos Presumidos do Sicobe).
Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida (Relator), João
José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam
provimento ao recurso neste ponto. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Renata da Silveira Bilhim. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do
RICARF, o Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não votou neste
julgamento, por se tratar de processo relatado pelo Conselheiro Silvio Rennan do
Fl. 42610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
5
Nascimento Almeida, e o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares não votou com
relação ao Item II.2, por se tratar de questão votada pela Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula.
Através do r. Despacho de Admissibilidade, com fundamento no art. 116, § 1o, do
RICARF, foi dado seguimento aos Embargos para que o colegiado aprecie os seguintes vícios:
a) à falta de reprodução dos fundamentos adotados pela maioria com relação à
matéria de imunidade nas operações destinadas à exportação e à glosa de
créditos na aquisição de soja;
b) à obscuridade em relação ao tema do estorno efetuado em 2012.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, nos termos do § 1o do art.
116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Dos vícios apontadas pela Embargante
2.1. Da falta de reprodução dos fundamentos adotados pela maioria com relação
à matéria de imunidade nas operações destinadas à exportação e à glosa de créditos na
aquisição de soja
Assim argumentou a Embargante:
- Conforme antes relatado e anunciado, a alegação referente a ausência de
observância na Autuação da imunidade tributária objetiva, prevista no art. 149,
§2, inciso I, da Constituição da República de 1988, que objetiva desonerar receitas
vinculadas (direta ou indiretamente) à exportação, foi rejeitada pela maioria do N.
Colegiado. Desse modo, prevaleceu na estruturação dos termos e no inteiro teor
do v. Acórdão no 3402-009.930 apenas aquilo tratado no voto vencido do I.
Relator, na medida que, nessa parte, foi vencedor. Ou seja, não consta do voto
vencedor e nem de nenhum outro voto (não existe nenhuma Declaração de Voto
Fl. 42611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
6
do v. Aresto) qualquer outro fundamento ou motivo para a rejeição de tal
matéria, além daquilo que a I. Relatora ad hoc consignou no voto vencido.
- O fundamento e a razão de decidir que realmente prevaleceu contra as
alegações de defesa da Contribuinte, referentes à obediência à previsão de
imunidade, NÃO estão registradas no v. Acórdão.
Entendo que estão demonstrados os fundamentos da decisão embargante.
Assim restou fundamentado no r. voto condutor da decisão:
II.2.1. Imunidade, Isenção e Suspensão:
Além de matéria já tratada no tópico anterior, defende a recorrente a tese de
imunidade das receitas de suas vendas, aduzindo que, as receitas decorrentes de
operações realizadas na venda de produtos para o exterior têm o status de
imunidade, inclusive com jurisprudência nesse sentido e que, ainda que não seja
entendida a imunidade/isenção, as operações realizadas pela Cervejaria são
alcançadas pela suspensão, nos termos do art. 9o, §1o da Lei no 10.925/2004.
Inicialmente, como já amplamente demonstrado no decorrer desse julgamento, o
presente processo trata de isenção. Em que pese a Lei no 10.833, de 2003 e a Lei
no 10.637, de 2002, previrem textualmente a “não incidência”, a doutrina e a
jurisprudência já são pacíficas no sentido de entender que, independente do
termo utilizado pelo legislador, deve ser analisado o instituto por ele criado de
acordo com o caso concreto.
Bem se sabe que a doutrina, majoritariamente, ao analisar a isenção como
espécie de exclusão do crédito tributário (art. 175, I, CTN), entende que há sim a
ocorrência do fato gerador, portanto, existe a incidência tributária.
Como bem definiu Leandro Paulsen10:
“A não incidência está no plano da aplicação da norma tributária impositiva. Só
pode ser identificada pela interpretação, a contrario senso, da abrangência citada
pela própria norma tributária impositiva. Revela-se na pura e simples ausência de
incidência. Fala-se de não incidência relativamente a todas as situações não
previstas na regra matriz de incidência tributária como geradoras de obrigação
tributária.
A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária impositiva.
Não incidisse, não surgiria nenhuma obrigação, não havendo a necessidade de lei
para a exclusão do crédito. A norma de isenção sobrevém justamente porque tem o
legislador a intenção de afastar os efeitos da incidência da norma impositiva que,
de outro modo, implicaria a obrigação de pagamento do tributo.
[...]” A aparente contradição entre admitir a “isenção”, quando a norma
expressamente traz o termo “não incidência” é bem solucionada pela doutrina, ao
entender que na hipótese de não incidência pura e simples, prescinde inclusive a
necessidade de lei para a exclusão do crédito tributário, visto que o fato não se
enquadra na própria regra matriz de incidência tributária.
Fl. 42612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
7
Apesar de envolver outro tributo, direto ao ponto foi o Ministro Maurício Corrêa,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 286 (D.J. 30/08/2002):
“3. Quanto ao mérito é essencial que se defina, inicialmente, qual a natureza da
previsão legal impugnada, se isenção ou, como formalizada, espécie de não-
incidência.
[...]
5. A não-incidência, por sua vez, equivale a todas as situações de fato não
contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada
pela própria norma. Pode ser simples “se resultada clara inocorrência do suporte
fático da regra de tributação; ou juridicamente qualificada, se existe regra jurídica
expressa dizendo que não se configura, no caso, a hipótese de incidência
tributária”. Essencial, portanto, que o fato analisado, ainda que explicitado em lei,
não configure circunstância em que o tributo é devido, pois caso contrário estar-
se-ia diante de caso de isenção” 6. O caput do artigo 4o [...] disciplina situações
que denomina não-incidência (fl.15). O teor do dispositivo, no entanto,
caracteriza-o como sendo de isenção tributária [...] hipótese de fato em que o
imposto é, em regra, devido. Sua exclusão somente se viabiliza, portanto, pela
isenção.
(grifou-se)
O fato ora analisado, vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação, em sua forma e essência, correspondem a uma venda
comum no mercado interno, hipótese clara de incidência das contribuições,
motivo pelo qual, o legislador, excluindo o crédito tributário que seria devido,
decidiu por isentar as operações.
Assim tem entendido este Tribunal Administrativo, exemplo nos Acórdãos no
9303-009.733, de 11 de novembro de 2019 e 3302-003.606, de 20 de fevereiro de
2017, que compartilham a seguinte parte da ementa e conteúdo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de Apuração: 01/10/2008 a
31/10/2008 VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
MANUTENÇÃO
DA
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição
para o PIS/Pasep, faz-se necessária a comprovação que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
[...]
No recurso em apreço, a recorrente alegou que a não incidência (desonerações) das
referidas contribuições sobre as receitas decorrentes das operações de exportação
de mercadorias para o exterior, estabelecida nas Leis n°s 10.637/2002 e
Fl. 42613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
8
10.833/2003, não se tratava de hipótese de isenção, mas de imunidade tributária
objetiva, prevista no art. 149, §2, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que
objetivava '"desonerar receitas vinculadas (direta ou indiretamente) à exportação".
Além de ser matéria estranha ao motivo da glosa em apreço, para a recorrente
não existe diferença entre a imunidade tributária da operação de exportação,
estabelecida no art 149, § 2, I, da CF/1988, a isenção das operações de "vendas a
empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação", previstas no
art. 5°, III, da Lei 10.637/2002 e no art. 6°, III, da Lei 10.833/2002,
respectivamente, para a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins do regime de
incidência não cumulativa.
No caso, diferentemente do regime de imunidade tributária das operações de
exportação, o regime de isenção em comento está condicionado a que a venda
seja feita (i) a empresa comercial exportadora e (ii) para o fim específico de
exportação. Logo, trata-se matéria regulada por lei, cuja análise de
compatibilidade com a CF/1988 é expressamente vedada aos integrantes deste
Conselho pelo art. 26A do Decreto 70.235/1972. Assim, uma vez demonstrada a
possibilidade de afastamento, passa-se a analisar o significa e alcance dos
preceitos legais que disciplinam o assunto.”(grifou-se)Não sendo caracterizada a
imunidade, resta apreciar o argumento subsidiário de suspensão do crédito
tributário.
Também não merece acolhida. O contribuinte traz como afirmação o texto da Lei
no 10.925, de 2004, destacando sua alteração em 2013, conforme segue:
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I – de produtos de que trata o inciso I do §1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
[...]
§1o [...]
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)I – cerealista que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
E conclui que: “verifica-se, portanto, que os produtos classificados no NCM 12.01
(soja) estariam albergados pela suspensão [...]” Difícil até mesmo entender o
cerne da argumentação do recurso, visto que o NCM 12.01 constou apenas na
redação de 2005, e como exceção à regra do benefício. Não bastasse isso, a
Cervejaria demonstra no decorrer de todo o processo comercializar o “farelo de
Fl. 42614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
9
soja”, inclusive junta maioria de Notas Fiscais com o NCM 2304.00.90 e, ainda que
se pudesse entender de modo diverso, não traz aos autos prova de que exerce
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos.
Por sua vez, no resultado do julgamento consta que:
(2.2) por maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao: (....) Item II.2.1 (Imunidade, Isenção e Suspensão). Vencidos os
Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de
Campos, que davam provimento ao recurso neste ponto. Os Conselheiros Lázaro
Antonio Souza Soares, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo
(Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões, uma vez que entendem
por negar provimento neste ponto, mas não com base no fundamento adotado
pelo Relator com relação à caracterização de imunidade.
Ou seja, restou expressada a razão pela qual o Relator foi acompanhado pelas
conclusões.
Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentos sobre o questionamento
embargado.
2.2. Da obscuridade em relação ao tema do estorno efetuado em 2012.
Argumentou a Embargante que:
- As mesmas omissão e obscuridade anteriormente demonstradas se operam de
forma idêntica na resolução da matéria referente glosa de créditos descontados,
referentes a aquisição de soja e correspondente estorno efetuado em 2012,
quando se negou provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto. Contrariamente
à pretensão recursal da Contribuinte, prevaleceu posição da maioria dos
Conselheiros, mas apenas pelas conclusões daquele singular entendimento
registrado no voto vencido do I. Relator, que ficou isolado novamente com suas
razões de decidir. Novamente, não está registrado em nenhuma passagem ou
porção do v. Aresto o efetivo fundamento e a motivação do N. Colegiado,
deixando novamente de se atender ao art. 63 do RICARF então vigente, já
invocado e colacionado.
- Também há uma contradição quanto a essa matéria. Isso ocorre quando se
afirma que se nega provimento ao Recurso Voluntário em relação a tal
creditamento e diante de seu estorno em 2012, mas fica expressamente
consignado que a grande maioria dos I. Julgadores entenderam que o
Contribuinte tem o direito ao estorno, recompondo o saldo credor daquele
período. É certo que apenas tal reconhecimento pode não bastar para conferir
razão e procedência a defesa da Contribuinte. Mas, enquanto não for justificado
porque, ao mesmo tempo, reconhece-se um direito conforme alegado e
Fl. 42615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
10
defendido pela Embargante, mas nega-se provimento ao Apelo, existe frontal
contradição em tal partícula decisória.
Da mesma forma, entendo que estão demonstrados os fundamentos da decisão
Embargante.
Assim restou fundamentado no r. voto condutor da decisão:
II.3. Glosa de créditos descontados relativos a créditos na aquisição de soja –
Estorno efetuado em 2012:
Como já ressaltado em relatório, no ano-calendário de 2010, o contribuinte
apurou, de forma indevida, crédito em duplicidade relativo à aquisição de soja,
descontando tanto os créditos presumidos, previstos na Lei no 10.925, de 2004,
quanto os créditos básicos da não-cumulatividade.
O próprio contribuinte, antes mesmo de qualquer ato de ofício da Fazenda,
reconheceu como indevido o aproveitamento dos créditos não-cumulativos,
realizando, em 2012, o “estorno” dos créditos acumulados em seu “controle de
crédito”, entendendo assim ter providenciado a correta retificação de sua
apuração.
A autoridade fiscal e a Delegacia da Receita Federal de julgamento entenderam
indevido o “estorno” realizado pelo contribuinte, realizando a glosa dos créditos
básicos da apuração de 2010.
De acordo com a decisão de primeira instância, o crédito sobre bens e serviços
utilizados como insumo devem ser apropriados no mês em que adquiridos,
aplicando-se o Princípio da Competência. Apesar de entender a possibilidade de
aproveitamento de crédito em períodos subsequentes, conforme expresso no art.
3o, §4o da Lei no 10.833/2003, assevera que a legislação em verdade se referiu ao
saldo credor de contribuição apurado, e não a créditos de operações isoladas
lançados para além do mês de apuração. Assim, para efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja
porque não descontado, é necessária a retificação do Dacon e da DCTF do período
em que consta a apuração indevida.
O Colegiado a quo fundamenta seu entendimento em previsão expressa da
Instrução Normativa RFB no 1.015, de 05 de março de 2010, que dispõe:
“Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
[...]
Fl. 42616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
11
§5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
deverá apresentar, também, DCTF retificadora.”
Por fim, aduz ainda que o “estorno” de crédito em período subsequente ao do
correspondente fato gerador acarreta infração ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Pública, na modalidade de postergação de tributo.
A recorrente, busca fundamentar sua prática na aproximação do “estorno”
realizado com a possibilidade de apuração do crédito extemporâneo, explicando
indevida a realização de glosa sobre um crédito já estornado. Ainda, aduz que o
“estorno” efetuado não traria nenhum prejuízo ao Fisco, afigurando-se política
fiscal das mais absurdas punir o contribuinte que reconhece o seu erro e o repara
antes da instauração de procedimento fiscal.
Destaca ainda que, o art. 3o, §4o da Lei no 10.833/2003 permite a apuração do
crédito em período diverso daquele que originou o direito de apropriá-lo.
Pois bem, apesar da aparente semelhança entre o “estorno” realizado pelo
contribuinte e a apropriação de crédito extemporâneo, entendo que a decisão de
um, não necessariamente se vincula ao outro.
O estorno possui conceito próprio e não é estranho à legislação das contribuições,
pelo contrário, tem previsão expressa para os casos de furto, roubo, inutilização,
deterioração e destruição em sinistro, conforme previsto no art. 3o, §13, da Lei no
10.833, de 2003.
Nesse ponto, importante ressaltar posicionamento pacífico no âmbito do CARF
quanto à prevalência do princípio da verdade material sobre formalidades não
exigidas em lei, como inclusive vem decidindo por desnecessária a retificação de
Dacon e DCTF nos casos onde o direito creditório é provado por documentação
inequívoca.
Apesar do entendimento acima exposto ser favorável ao contribuinte,
circunstâncias específicas do caso concreto não permitem a reversão da glosa do
crédito indevido. Explicando melhor, mesmo dispensando a retificação do Dacon
em homenagem ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado,
não se pode permitir a utilização de crédito indevido no período de 2010,
evitando a aplicação de juros e multa, para depois, em 2012, realizar seu estorno.
Aceitar o estorno posterior, diferente do que argumenta a recorrente, pode
causar (e causaria) prejuízo à Fazenda Nacional. Quando se deixa de retificar o
Dacon de período anterior com a redução de seus créditos, o contribuinte pode
inegavelmente incidir em hipótese de postergação de tributo, visto que, eventual
redução dos créditos em 2010 ocasionaria a existência de débitos, juros e multa, o
que, adotando-se a postura de estorno, deixariam de existir.
Não é só. A glosa de créditos posteriormente “estornados” na linha 01 das Fichas
14 e 24 do Dacon não gera qualquer efeito negativo ao contribuinte se este não
houver utilizado o crédito indevido em descontos, portanto, não há que se falar
Fl. 42617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
12
em punição ao contribuinte que reconheceu seu erro, ou mesmo de glosa em
dobro.
Para melhor visualização do alegado, utilizo-me da planilha e documentos
juntados pela recorrente aos autos (fl. 42.336):

Conforme se observa na planilha acima, o “estorno” do crédito ocorreu apenas no
Saldo de Créditos de Meses Anteriores no período de dezembro de 2012,
realizando uma redução no crédito disponível para utilização, vide Dacon:

A fiscalização nada mais fez do que aplicar a coluna “Reprocesso” informada pelo
contribuinte, retirando o crédito indevidamente informado no período próprio
(Ano-calendário 2010).
É importante observar que a retificação do Dacon realizado pelo contribuinte em
2012 permaneceria válida caso não fossem efetuadas novas glosas, a única
alteração prática causada pelas glosas seria que o saldo de créditos estaria
corretamente informado desde 2010, com um valor disponível menor em todos
os meses do ano, portanto, sem prejuízo ao contribuinte.
Ora, se a realização das glosas não causa prejuízo ao contribuinte, apenas uma
antecipação dos efeitos do “estorno”, por que insistir no litígio?
Fl. 42618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
13
Aqui se mostra o verdadeiro efeito prático da recomposição realizada pelo Fisco.
Como outras glosas também foram realizadas em Ação Fiscal, os créditos
indevidamente constantes no período de 2010 reduzem o montante do valor a ser
lançado, inclusive em relação à multa de ofício e dos juros, o que comprova, na
prática, o prejuízo à Fazenda Nacional ou, como levantado pelo colegiado de
primeira instância, a postergação do pagamento de tributos.
Esse efeito prático é mais claro quando observada a recomposição realizada pela
fiscalização (fl. 40.730):

Se for revertida a glosa para considerar um crédito indevido de soja, este valor
será utilizado na recomposição dos saldos para reduzir o valor de contribuição a
ser lançado, inclusive reduzindo os juros e multa de ofício. Como conceber tal
efeito a um crédito comprovadamente indevido?
Mais ainda. Vale apreciar o texto legislativo no qual se funda a argumentação da
recorrente:
“Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.”(grifo do relator)
Sem adentrar na divergência interpretativa do dispositivo acima (se o legislador se
referiu ao crédito ou ao saldo), de pronto, constata-se a insubsistência do
argumento da possibilidade de apropriação em período diverso. A Lei traz
expressa previsão somente para os períodos subsequentes, portanto, posteriores
ao momento da origem do crédito e não antes, como quer o contribuinte.
Por fim, vale destacar que o estorno de créditos previsto na legislação é lançado
como ajuste negativo no crédito do próprio período de apuração em que é
realizado o estorno. Se assim fosse lançado pelo contribuinte, de fato, poderia
haver uma glosa em duplicidade, visto que o crédito seria reduzido tanto no
controle de saldos acumulados, como no apurado no período.
Como a recorrente somente efetuou a redução do saldo constante em seu
controle de créditos, a glosa efetuada pela fiscalização terá efeitos somente em
Fl. 42619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
14
relação aos períodos anteriores ao “estorno” realizado pelo contribuinte, não
havendo que se falar em “punição” ou glosa em duplicidade.
Desta forma, a glosa deve ser mantida.
Por sua vez, no resultado do julgamento consta que:
(2.2) por maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao: (...) (2.2.1.3) Item II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a
créditos na aquisição de soja – Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros
Lázaro Antonio Souza Soares, Renata da Silveira Bilhim, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa
Bispo (Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões, por entenderem
que o Contribuinte tem o direito ao estorno, recompondo o saldo credor
daquele período;
Ou seja, restou expressada a razão pela qual o Relator foi acompanhado pelas
conclusões.
Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentos sobre o questionamento
embargado.
Todavia, o acompanhamento pelas conclusões decorreu do fato de os Conselheiros
entenderem que teria a Contribuinte o direito ao estorno, recompondo o saldo credor daquele
período, não fosse a apuração realizada pela Fiscalização na manutenção da glosa, na forma
detalhada pelo Relator do acórdão embargado.
Diante de tais esclarecimentos, entendo por acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, sem atribuição de efeitos infringente, o que faço apenas para esclarecer o Item 2.2.1.3
do dispositivo, o qual deverá constar da seguinte forma:
(2.2) por maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação ao:
(...)
(2.2.1.3) Item II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a créditos na
aquisição de soja – Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros Lázaro
Antonio Souza Soares, Renata da Silveira Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo (Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões,
mantendo a glosa, porém entendo que o Contribuinte teria o direito ao
estorno, recompondo o saldo credor daquele período.

3. Dispositivo
Fl. 42620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.381 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720319/2015-58
15
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem
atribuição de efeitos infringentes, para o fim de que conste no dispositivo a seguinte redação:
“(...) (2.2) por maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação ao:
(...)
(2.2.1.3) Item II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a créditos na
aquisição de soja – Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros Lázaro
Antonio Souza Soares, Renata da Silveira Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões, mantendo a glosa,
porém entendo que o Contribuinte teria o direito ao estorno, recompondo o
saldo credor daquele período; (...).”
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 42621
DF CARF MF
Original